Tribunal: TJES
Processo: 5000744-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA e outros
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA E CLAUDETE SILVA ALMEIDA PASSINE
contra a sentença proferida em ID
5658572
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, os recorrentes pugnam pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

Somente primeiro recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente, conforme certidão ID 5658580.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pelas partes e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
5658572
que:

Trata-se de Ação Indenizatória movida por ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA E OUTRO em face de INCOPISOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA E OUTRO alegando que em 16.9.2022 adquiriram pisos junto às promovidas (32,48 m2 de Piso 58X58 A HD 170094 BRI LC CX2,32 VIVENCE 12, na cor BRANCA de qualidade de linha A), pagando R$966,28, mas foram entregues produtos diferentes e de qualidade inferior.

Por esse motivo, requerem seja a demanda julgada procedente para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano material e moral.

É o quanto basta.

Antes de adentrar ao mérito, contudo, constato a incompetência do juízo para conhecer do feito, ante a necessidade de prova incompatível com o rito da Lei 9.099/1995.

Com efeito, a parte ré junta no ID 5658562, laudo técnico particular que indica que os vícios reportados pela parte autora seriam decorrentes da instalação do produto e não dos pisos em si.

Tal laudo, além de documento particular, foi impugnado pela parte autora. Logo, não serve, por si só, como prova idônea à tese da parte ré.

Por outro lado, penso que dos documentos coligidos aos autos é impossível ao Juízo concluir, sem razoável sombra de dúvida, de que os supostos vícios sejam decorrentes de erro na instalação dos pisos ou se vícios de fabricação das mesmas. E, fato é, que para a constatação destas circunstâncias é imprescindível a produção de prova técnica complexa, incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/1995, do que este Juízo é incompetente para processar e julgar o feito

Ante o exposto, voto no sentido de EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A COMPLEXIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

Sem custas nem honorários, ante o resultado.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A COMPLEXIDADE. RECURSO PREJUDICADO. Sem custas nem honorários, ante o resultado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)